Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0703563-43.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRANETE CASTRO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: ALOISIO FRANCISCO DE OLIVEIRA DECISÃO As recorrentes pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixaram de atender ao comando do despacho ID 20680281, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Às recorrentes para que efetuem o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito